Tribunal: TCU
Processo: 006.138/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4521/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.138/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Sousa Pereira (XXX.675.518-XX); Heraldo Cardoso Barboza (XXX.536.228-XX); Joao Victor Pereira Rodrigues (XXX.790.788-XX); Nelson Felipe Antero (XXX.193.108-XX); Rodrigo Cavallaro (XXX.086.258-XX); Rui Valente do Nascimento (XXX.329.038-XX); Tacilio Rodrigues do Nascimento Filho (XXX.070.863-XX); Thiago Rodrigues Bertuchi (XXX.248.488-XX); Thiago Silva Barros (XXX.234.028-XX); Vinicius Tardivo Radighieri (XXX.414.238-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - Mme 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.